Tribunal: TJBA
Processo: 8029888-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029888-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LEMOS BOMFIM

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PREVENÇÃO E CONEXÃO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029567-51.2025.8.05.0000. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES AFASTADO. JULGAMENTO UNIFORME. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 10 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS PARA O FORO. SUFICIÊNCIA. MÉRITO. CERTIDÃO EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, INCISO III, DA LEI 11.101/2005. REVISÃO DE CÁLCULOS E RUBRICAS PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LABORAL (ART. 6º, § 2º, DA LRF). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Reconhece-se a prevenção desta Relatoria e a conexão do presente feito com o Agravo de Instrumento nº 8029567-51.2025.8.05.0000, por envolverem a mesma empresa recuperanda e controvérsia jurídica idêntica quanto aos limites da atuação do Juízo Cível frente a certidões da Justiça Trabalhista. Aplicação do art. 55, § 3º, do CPC para garantir julgamento uniforme e evitar decisões conflitantes.

2.Inexiste nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando os documentos (certidão de crédito) são preexistentes e o habilitante requer a inclusão do montante pelo seu valor histórico, sem o acréscimo de novos cálculos ou encargos. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, pacificado no STJ, ante a ausência de prejuízo concreto à Recuperanda.

3.O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a decisão. A admissão da higidez da certidão trabalhista pelo Juízo
a quo
supera, por incompatibilidade lógica, as preliminares arguidas pela devedora.

4.A procuração que outorga poderes gerais para o foro (cláusula
ad judicia
) é instrumento hábil e suficiente para legitimar a atuação do causídico no pedido de habilitação de crédito, nos moldes do art. 105 do CPC. A Lei nº 11.101/2005 (art. 9º, inciso II) exige apenas "poderes expressos", não impondo mandato com destinação específica e exclusiva para o Juízo Falimentar. Preliminar rechaçada.

5.É defeso ao Juízo da Recuperação Judicial (Juízo Universal) atuar como instância revisora da Justiça do Trabalho. A competência para processar, julgar, apurar e quantificar os créditos de natureza laboral pertence exclusivamente à Justiça Especializada, por força do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 6º, § 2º, da Lei de Recuperação e Falência. Precedentes consolidados do STJ e do TJBA.

6.Recurso conhecido e desprovido. Decisão de origem mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029888-86.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Empresarial de Salvador, figurando como Agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravado JOSE AUGUSTO LEMOS BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.